Tribunal: TJDFT
Processo: 0008484-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008484-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 62506424, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório de ID. 58292267. No ID. 62521870, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação, julgo extinta a execução em relação aos créditos de DALETE COLONNA VASCONCELOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento na modalidade PIX ( ID. 62521870). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 22 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR